Tribunal: STF
Processo: RHC 243056
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Matheus Felipe Mendes Miranda da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 905.971/MS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.(doc. 35)



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime fechado, por infringência a o artigo 33, caput, da Lei n°11.343/06.



    Sustenta a defesa, em síntese, que o recorrente faria jus ao regime semiaberto e à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista tratar-se de réu primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e sequer integra organização criminosa.



    Requer, ao final, seja:



    “concedida a liminar, determinando o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, de modo a transferir o paciente para regime semiaberto para o cumprimento provisório de pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (doc. 35):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO SEQUENTE. FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    I - O writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal local, já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    II - O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    III - No presente caso, a moldura fática delineada pela instância originária indica que a redutora do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 restou alijada não apenas em razão da apreensão da elevada quantidade de droga, qual seja, 125,025kg (cento e vinte e cinco quilos e vinte e cinco gramas) de maconha, mas em razão de farta prova, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla de defesa, no sentido da atuação do paciente como traficante profissional. 



    IV - O modus operandi empregado na consecução do delito é incompatível com a figura do traficante eventual, em razão de sua maior complexidade e de sua estruturação, uma vez que praticado em concurso de agentes, tendo sido providenciado, com anterioridade, o aluguel do carro utilizado no transporte dos entorpecentes pelo paciente e pelo corréu, o qual atuou como locador, enquanto o paciente atuou como motorista, deslocando-se ambos para outro estado da federação, com entorpecentes de elevado valor de mercado, circunstâncias idôneas a, em conjunto, afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    V - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local.



     VI - Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, uma vez que o paciente ostenta circunstância judicial negativa (quantidade dos entorpecentes, qual seja, 125,025kg de maconha, circunstância preponderante), em consonância com o entendimento desta Corte, consoante artigo 33, parágrafo 2º, "b", e parágrafo 3º, do Código Penal, e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    VII - Mantida a pena em patamar superior a quatro anos, não há ilegalidade na negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante artigo 44, I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Ministro Messod Azulay Neto consignou o seguinte no voto condutor do acórdão, 



    “III - No presente caso, a moldura fática delineada pela instância originária indica que a redutora do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 restou alijada não apenas em razão da apreensão da elevada quantidade de droga, qual seja, 125,025kg (cento e vinte e cinco quilos e vinte e cinco gramas) de maconha, mas em razão de farta prova, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla de defesa, no sentido da atuação do paciente como traficante profissional. 



    IV - O modus operandi empregado na consecução do delito é incompatível com a figura do traficante eventual, em razão de sua maior complexidade e de sua estruturação, uma vez que praticado em concurso de agentes, tendo sido providenciado, com anterioridade, o aluguel do carro utilizado no transporte dos entorpecentes pelo paciente e pelo corréu, o qual atuou como locador, enquanto o paciente atuou como motorista, deslocando-se ambos para outro estado da federação, com entorpecentes de elevado valor de mercado, circunstâncias idôneas a, em conjunto, afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”



    Como visto, a conclusão no sentido da vinculação do recorrente com atividades criminosas deu-se em razão das circunstâncias do delito - que envolveu a apreensão de 125,05 kg de maconha -, e de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório (aluguel do veículo pelo corréu e a atuação do recorrente como motorista) tendo ambos se deslocado para outra unidade da federação.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Considero, assim, adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca da dedicação do recorrente à atividade criminosa.



    Quanto ao regime, consignou-se:



    “Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, uma vez que o paciente ostenta circunstância judicial negativa (quantidade dos entorpecentes, qual seja, 125,025kg de maconha, circunstância preponderante), em consonância com o entendimento desta Corte, consoante artigo 33, parágrafo 2º, "b", e parágrafo 3º, do Código Penal, e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.” 



    Logo, a compreensão lançada não discrepa do entendimento da Segunda Turma, tendo em vista que a presença de circunstância judicial desfavorável que autoriza a imposição do regime mais gravoso. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio. IV – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral). V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 198367 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-14-04-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente